Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722132-12.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, DULCINEIA FRANCO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto por um dos requeridos, Picpay Instituição de Pagamento S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus (Banco do Brasil e Picpay Instituição de Pagamento S/A), solidariamente, ao pagamento de indenização à título de danos morais e materiais. Ocorre que o Banco do Brasil efetuou o pagamento integral da condenação, conforme documento de ID 51707740, tendo, inclusive, sido expedido o respectivo alvará de levantamento (ID 51707749). Dessa forma, intime-se a recorrente, Picpay Instituição de Pagamento S/A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda há interesse no julgamento do recurso interposto. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito